Tribunal: STF
Processo: ARE 1460608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E CONCURSADOS. PISO EQUIVALENTE AO VENCIMENTO-BASE. MONTANTE DE R$ 950,00 A PARTIR DE 27/04/2011. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167. LEGALIDADE DAS ATUALIZAÇÕES ANUAIS DO MEC. FICHAS FINANCEIRAS DA APELADA NÃO DEMONSTRAM PAGAMENTO DE ACORDO COM O PISO NACIONAL E DEVIDAS ATUALIZAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA À UNANIMIDADE. 1. Inexiste na Lei Federal nº 11.738/2008 qualquer distinção entre os servidores EFETIVOS ou CONTRATADOS, tendo disciplinado o piso salarial para o “PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA”. 2. Direito à percepção pelos profissionais do magistério público da educação básica de piso salarial no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). 3. Aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/2001, modulando os efeitos da declaração de constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 a partir do trânsito em julgado da decisão meritória, em 27/04/2011. 4. Entendimento deste Sodalício. 5. Em recente julgamento da ADI 4848, o STF entendeu ser constitucional “a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. 6. No caso em comento, infere-se dos contracheques ter o Estado de Pernambuco, de junho de 2017 a dezembro de 2021, pago vencimento à demandante em valores abaixo do piso salarial nacional do magistério público estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008 e atualizações do Ministério da Educação. 7. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença vergastada, a qual condenou o Estado de Pernambuco ao “a) ao pagamento: das diferenças entre o valor contratual/pago e o PISO NACIONAL SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA em valor proporcional, segundo documentação dos autos, na quantidade de 150 horas mensais em toda a extensão contratual; b) ao pagamento dos devidos reflexos sobre as férias, terço de férias completos (4 ciclos) e 13º salário (gratificação natalina), inclusive proporcional, calculando-se os valores sobre o valor devido proporcionalmente pelas 150 horas para o piso da categoria e subtraindo-se o valor adimplido pela Administração Pública” aplicando-se, ex officio, os juros de mora e correção monetária, nos termos dos Enunciados Administrativos de nsº 11 e 20, da Seção de Direito Público desse Eg. TJPE. 8. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente